Tribunal: TJSP
Processo: 2279562-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos, terapias e medicamentos necessários ao tratamento – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de sessões com equipe multidisciplinar – Trata-se o ABA de método específico para conferir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência - Plano de Saúde – Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais, métodos, terapias e medicamentos necessários ao tratamento – Menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Prescrição de sessões com equipe multidisciplinar – Trata-se o ABA de método específico para conferir melhor qualidade de vida e desenvolvimento a criança com necessidades especiais, o que não pode ser obtido pelo fornecimento de profissionais sem interação e experiência no tratamento de tal transtorno – Cobertura devida sem limitação de sessões – Presença do fumus boni iuris e periculum in mora diante dos riscos que o portador do TEA pode causar a si mesmo e da vantagem do tratamento precoce - Decisão recorrida não cuidou de limitação de sessões, nem da coparticipação, não sendo possível a supressão de instância – Astreintes – Adequação - Recurso desprovido na parte conhecida.